Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-33.2017.8.11.0031
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000265-33.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINALDO CORREA DA SILVA - CPF: 047.819.391-20 (APELANTE), LUIZ EDUARDO PIROSELI - CPF: 015.854.041-79 (ADVOGADO), EDILSON OLIVEIRA AVELINO - CPF: 050.233.811-37 (APELANTE), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA registrado(a) civilmente como EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), ANDERSON SANTANA DAMASCENA - CPF: 023.305.291-71 (VÍTIMA), EDILSON OLIVEIRA AVELINO - CPF: 050.233.811-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RESPEITO À ESCALA MÍNIMA PREVISTA EM LEI. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 231 DO STJ.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
. RETIFICAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DE MULTA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior àquele previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero. Inteligência da Súmula no. 231 do STJ.

2.
Embora
não tenha sido alvo de inconformismo da Defesa, a pena de 15 dias-multa deve ser retificada
ex officio
para 13 dias-multa, já que este é o único
quantum
que atende ao critério trifásico e se mostra proporcional à sanção constritiva de liberdade fixada pelo Juízo de origem (5 anos e 4 meses de reclusão).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marinaldo Correia da Silva
foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
15 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Roubo Majorado por Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018).

Em apertada síntese, requer
a fixação da
pena provisória em escala abaixo do mínimo legal
, dada a incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP) (ID 82096962).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso
(ID 82096962).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 82732483
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Roubo majorado. Sentença condenatória. Inconformismo da Defesa. Pretendida redução da pena. Inviabilidade. Muito embora a Lei no 13.654/2018 tenha revogado expressamente o inciso I, do §2o, do art. 157 do CP,
no caso dos autos subsiste a majorante pelo concurso de agentes
. Pena dosada no mínimo legal. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021